Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600594-25.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600594-25.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601024-74.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600594-25.2020.6.16.0061,
que julgou extinto o feito, ante a ausência de uma das condições da ação. Julgamento conjunto
dos autos: 0600594-25.2020.6.16.0061; 0600595-10.2020.6.16.0061; 0600596-92.2020.6.16.0061 e
0600597-77.2020.6.16.0061. (Representação por propaganda irregular ajuizada por Antonio
Aparecido Ribeiro Dos Santos em face de Angélica Ferreira, com fulcro no art. 96, inciso I, II, III da
lei 9504/97 e art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, alegando, em síntese, que a
representada candidata a prefeita nas Eleições de 2020, em Arapongas, e seus perfis de Facebook
e Instagram, que não foram informados à Justiça Eleitoral, e inclusive, impulsionou mais
propagandas. Defende que o anúncio encontra-se em total discrepância com a legislação eleitoral
vigente, visto que não traz número de CNPJ ou CPF e nem a inscrição "propaganda eleitoral",
sendo propaganda impulsionada por pessoa física, conduta vedada pela Legislação. Defende que
observando as informações sobre o anunciante, verifica-se que o anúncio foi pago através da
pessoa física Angélica Ferreira, destoando totalmente do preceito legal. Informações das
postagens: "Nosso principal objetivo é fazer com que você tenha uma excelente qualidade de vida.
Que você tenha o que merece! Vamos juntos melhorar a qualidade da nossa saúde pública, gerar
mais oportunidades de emprego, melhorar a educação de nossas crianças e zelar pela nossa
amada Arapongas. Nós podemos! Vote 90, Vote Angélica! Dados do anúncio, alcance 10 mil a 50
mil pessoas, impressões 1 mil inativo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADILSON APARECIDO MARTINEZ (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ANGELICA FERREIRA (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

25457
866
03/03/2021 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.221
RECURSO ELEITORAL 0600594-25.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: ADILSON APARECIDO MARTINEZ
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ANGELICA FERREIRA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
EXTINÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL
REPRESENTANDO CANDIDATO DA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA
POR
PROPAGANDA
SUPOSTAMENTE
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os
das eleições proporcionais
players
não ostentam, em princípio, legitimidade
para impugnar a propaganda eleitoral dos
candidatos às eleições majoritárias, que
não lhes causa prejuízo de forma direta.
Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 25457866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 16:07:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030217254970400000024696642
Número do documento: 21030217254970400000024696642

Curitiba, 22/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por Adilson Aparecido Martinez,
Eduardo Neimerck Aquiles, Antonio Aparecido Ribeiro dos Santos e Arnaldo Pereira do
Nascimento, candidatos ao cargo de vereador nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (id. 15979966) que extinguiu o
feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de legitimidade ativa para propor a
demanda.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o art. 96 da Lei das
Eleições autoriza qualquer candidato a figurar no polo ativo das representações, razão pela
qual requerem o reconhecimento da legitimidade ativa e que os autos sejam remetidos ao
Juízo
para o julgamento do mérito.
a quo
Em contrarrazões (id. 15999016), foi requerida a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que há legitimidade ativa para o
ajuizamento das Representações, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(id. 20730066). Opinou ainda, pelo julgamento conjunto das Representações Eleitorais nº
0600594-25.2020.6.16.0061; 0600595-10.2020.6.16.0061; 0600596-92.2020.6.16.0061 e
0600597-77.2020.6.16.0061.
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo, uma vez que houve intimação da sentença em
29/08/2020 e interposição de recurso em 29/08/2020, isto é, dentro do prazo previsto no art. 22
da Resolução TSE nº 23.608/19.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Inicialmente, por força do princípio da celeridade e economia processual, acolho a
indicação da Procuradoria Regional Eleitoral para promover o julgamento conjunto de todos os
Recursos Eleitorais interpostos em face das sentenças que extinguiram os processos por
ilegitimidade ativa, uma vez que tratam de demandas semelhantes.
Num. 25457866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 16:07:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030217254970400000024696642
Número do documento: 21030217254970400000024696642

Conforme relatado, tratam-se, na origem, de representações eleitorais por
propaganda irregular movidas por candidatos ao cargo de vereador em face de Angélica
Ferreira, candidata ao cargo de Prefeito no município de Arapongas.
Ocorre que o Juízo
extinguiu as representações eleitorais, sem análise do
a quo
mérito, com a justificativa de que os candidatos da eleição proporcional não possuem
legitimidade para representar em face de candidato das eleições majoritárias por propaganda
irregular.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida foi candidata pela
coligação “PRÓSpera Arapongas” (PROS/AVANTE), enquanto os recorrentes foram lançados
de maneira autônoma pelos seus partidos para as eleições proporcionais.
Desse modo, conforme o previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, são acertadas as sentenças que reconheceram a ilegitimidade dos recorrentes,
uma vez que “o partido político que se coliga para a disputa da eleição majoritária, mas lança
candidaturas autônomas na disputa proporcional detém legitimidade para agir isoladamente
nas demandas que versem sobre a eleição pelo sistema proporcional” (TRE-PR, RP nº
156388, Rel. GUIDO JOSÉ DÖBELI, DJ 27/11/2014).
do referido nesse julgado, os
das eleições
A contrario sensu
players
proporcionais, como os recorrentes, não ostentam, em princípio, legitimidade para impugnar a
propaganda eleitoral dos candidatos às eleições majoritárias, que não lhes causa prejuízo de
forma direta.
Assim, contrariamente ao suscitado pelo recorrente e pela Procuradoria Regional
Eleitoral, esta Corte fixou o entendimento a respeito do tema recentemente, vejamos:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. 11/12/2020]
Logo, a sentença prolatada pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas
encontra-se de acordo com o entendimento firmado por esta Corte, razão pela qual não
merece ser reformada.
Todavia,
, promovo um ajuste nas providências finais contidas na
de ofício
sentença, e que dela não fazem parte.
Para melhor compreensão da questão, trago à colação o seguinte trecho da
sentença:
Num. 25457866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 16:07:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030217254970400000024696642
Número do documento: 21030217254970400000024696642

Contudo, nesse novo modelo de decisão – pois até agora são 20 representações idênticas no
total –, desde já
, bem como estas,
advirto aos procuradores das partes
que os mesmos
têm o dever de não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de
; sendo que, segundo o art. 80, CPC/2015, serão considerados litigantes de
fundamento
má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou usar do processo para
c o n s e g u i r
o b j e t i v o
i l e g a l .
Merece, ainda, uma eventual análise, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, caso
assim entenda necessário, de uma apuração quanto ao uso predatório da Justiça Eleitoral,
bem como seus reflexos no uso do Fundo Eleitoral quando da futura prestação de contas.
(
.
.
.
)
Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, conforme a fundamentação acima,
quanto à necessidade de uma apuração em relação ao uso predatório da Justiça
.
E l e i t o r a l
[não destacado no original]
Com o devido respeito ao nobre julgador
, fato é que a questão posta a
a quo
julgamento está longe de ser pacificada no âmbito da justiça eleitoral - tanto é que alguns dos
acórdãos deste Regional foram desafiados por meio de recursos especiais eleitorais, não se
tendo notícia ainda quanto a eventual confirmação ou reforma pelo TSE.
Não é demais consignar que a matéria é tão controversa que o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido do provimento do recurso, ao fundamento de
"que todos os atores do processo eleitoral compartilham o interesse comum em manter a
higidez da disputa eleitoral, mediante a preservação da igualdade, normalidade e legitimidade
(id. 20730066).
do pleito"
A par disso, de se notar que não é papel do poder judiciário advertir advogados,
ressalvada a hipótese de estar plenamente configurada hipótese de má conduta ou tumulto
processual, nos termos do §1º do art. 77 do CPC, o que não é o caso.
Não se olvide, ainda, que "advertência" é forma atenuada de "censura",
penalidade prevista expressamente no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do
Brasil - Lei nº 8.906/94 e de aplicação privativa dessa entidade:
Art.
36.
A censura é aplicável nos casos de: I
-
infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art.
34;
II
-
violação a preceito do Código de Ética e Disciplina;
III - violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção
m
a
i
s

g
r
a
v
e
.
Parágrafo único.
, em ofício reservado, sem
A censura pode ser convertida em advertência
registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante.
[não destacado no original]
Desse modo, não se podendo afirmar, como fez o juízo
na sentença, que
a quo
os patronos dos recorrentes teriam formulado pretensão sabidamente infundada, dado tratar-se
de questão não pacificada, a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para "apuração
revela-se em manifesta extrapolação das
em relação ao uso predatório da Justiça Eleitoral"
atribuições desta justiça especializada, razão pela qual, de ofício,
- o que
casso a providência
Num. 25457866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 16:07:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030217254970400000024696642
Número do documento: 21030217254970400000024696642

não impede que o órgão ministerial, querendo e por sua própria iniciativa, requeira o que
entender de direito.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento. De ofício,
a remessa de autos ao Ministério Público Eleitoral
casso
para fins diversos dos inseridos nas atribuições desta justiça especializada.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600594-25.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DOS
SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR0049649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRENTE: ADILSON
APARECIDO MARTINEZ - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - RECORRIDA: ANGELICA FERREIRA - Advogado do(a) RECORRIDA:
JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.
Num. 25457866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 16:07:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030217254970400000024696642
Número do documento: 21030217254970400000024696642